Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018419-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 111.650.901-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AIRTON PRAXEDES DA SILVA - CPF: 079.990.111-34 (AGRAVADO), DARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 171.087.991-20 (AGRAVADO), IZABEL ALVES MARTINS - CPF: 260.337.048-00 (AGRAVADO), ISABEL GOMES SANTANA - CPF: 177.920.881-20 (AGRAVADO), LUIZA DOS ANJOS DA SILVA - CPF: 429.827.821-20 (AGRAVADO), MARIA BISSOLI VITTORAZZI DE PAULA - CPF: 779.019.081-49 (AGRAVADO), NELIDA TORRACA DE MATOS - CPF: 352.712.991-04 (AGRAVADO), VERA MARIA D ELIA RIEDER - CPF: 224.687.810-15 (AGRAVADO), VERTUDE PINTO OLIVEIRA - CPF: 156.163.121-34 (AGRAVADO), ZILA LEITE DE SOUZA - CPF: 171.112.261-00 (AGRAVADO), THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.865.531-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEMANDA DE MASSA ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença da Ação Ordinária no 0048591-62.2015.8.11.0041, ajuizada por servidores estaduais para apuração de defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV. O juízo de origem fixou os honorários periciais em R$ 600,00 por exequente (total de R$ 6.600,00), o que motivou a insurgência do ente público, sob alegação de afronta à Resolução no 232/2016 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação dos honorários periciais ao teto previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, em demanda de massa envolvendo apuração contábil de conversão de vencimentos para URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece, como regra, o valor de R$ 300,00 para laudos periciais em demandas contra a Fazenda Pública, no campo das ciências econômicas/contábeis, admitindo majoração apenas mediante fundamentação específica.

A decisão agravada não apresenta justificativa técnica ou fática que demonstre complexidade extraordinária ou peculiaridade que autorize a elevação do valor-base da perícia, nos termos do art. 2o, § 4o, da Resolução.

As ações relativas à conversão de vencimentos para URV são reconhecidamente demandas de massa, com metodologia de cálculo padronizada e consolidada, afastando a excepcionalidade necessária à majoração.

O arbitramento excessivo dos honorários, especialmente em ações repetitivas contra a Fazenda Pública, implica violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, com potencial lesivo aos cofres públicos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de limitar os honorários periciais ao teto da Resolução no 232/2016 do CNJ,
devidamente atualizado conforme o IPCA-E, salvo fundamentação expressa e justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais em demandas de massa contra a Fazenda Pública deve observar os valores de referência da Resolução no 232/2016 do CNJ, admitindo-se majoração apenas mediante fundamentação específica que demonstre a complexidade ou peculiaridade do caso concreto.

A ausência de justificativa idônea para a elevação dos honorários periciais impõe sua adequação ao teto normativo, atualizado conforme o art. 2o, § 5o, da referida Resolução.

A contenção de gastos públicos em ações repetitivas impõe observância rigorosa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ no 232/2016,
arts
. 2o, caput, §§ 4o e 5o; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgRg
Cível no 1028857-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024,
DJe
27.03.2024;

TJMT, AI no 1023936-54.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.04.2024,
DJe
08.05.2024;

TJMT,
AgRg
Cível no 1007518-07.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.06.2024,
DJe
24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 0048591-62.2015.8.11.0041, atualmente em fase de Liquidação de Sentença, que fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), considerando a existência de 11 (onze) servidores no polo ativo.

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por servidores públicos estaduais visando à apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para Unidade Real de Valor – URV, nos moldes da Lei n. 8.880/1994. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, iniciou-se a fase de liquidação, na qual o magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil, nomeando a empresa MEDIAPE para a elaboração do laudo pericial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e está em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de
Justiça, que estabelece o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para laudos periciais em demandas propostas por servidores contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis.

Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e que, por se tratar de demanda de massa, a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo importará em grave impacto aos cofres públicos, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fórmula elaborada pelo Desembargador
Luis
Carlos Costa nos autos de no 1004709-78.2023.811.0000, que estabelece o valor de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) para o primeiro autor, acrescido de R$ 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) por autor adicional, o que totalizaria R$ 1.930,19 (um mil, novecentos e trinta reais e dezenove centavos).

Postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários periciais.

Por meio da decisão de I
d
293057852, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando-se a adequação provisória do valor arbitrado a título de honorários periciais ao patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, observando-se a devida atualização monetária nos moldes do art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de I
d
298788852.

O Ministério Público, no parecer de I
d
303125399, declinou de manifestação de mérito, por entender que a matéria sub judice recai sobre valor atribuído aos honorários periciais, circunscrevendo-se à esfera de interesse patrimonial dos litigantes, sem transcendência fática ou jurídica que justifique a intervenção ministerial preconizada no art. 127 da CF e art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal gravita em torno da adequação ou não do valor arbitrado pelo juízo a quo a título de honorários periciais, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em demanda que visa à apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para Unidade Real de Valor – URV.

Preliminarmente,
impende consignar que a fixação dos honorários periciais deve observar os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente aqueles previstos no art. 2o da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:

"Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais."

In
casu
, verifica-se que a decisão agravada, ao fixar os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, não apresentou fundamentação específica quanto aos critérios utilizados para majorar o valor para além do teto estabelecido na tabela anexa à Resolução no 232/2016 do CNJ, que prevê o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) para laudos periciais em demandas propostas por servidores contra a Fazenda Pública, no âmbito das ciências econômicas/contábeis.

Com efeito, a referida Resolução estabelece, em seu art. 2o, § 4o, que
"o valor dos honorários poderá ser majorado em até 5 (cinco) vezes, observando-se os critérios previstos neste artigo"
. Contudo, tal majoração deve ser devidamente fundamentada, demonstrando-se a excepcionalidade do caso concreto que justifique o afastamento do valor referencial.

No caso
sub examine
, não se vislumbra fundamentação idônea que justifique a duplicação do valor previsto na tabela do CNJ. A perícia a ser realizada nos autos originários consiste na apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV,
matéria que, a despeito de sua relevância, não apresenta complexidade técnica extraordinária que justifique a majoração dos honorários periciais para além do parâmetro estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, cumpre destacar que as ações que versam sobre a conversão de vencimentos para URV constituem demandas de massa, com metodologia de cálculo já consolidada e amplamente conhecida pelos profissionais da área contábil, o que reforça a ausência de excepcionalidade que justifique a majoração dos honorários periciais.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em demandas dessa natureza, os honorários periciais devem observar o valor referencial estabelecido na Resolução no 232/2016 do CNJ, admitindo-se, quando muito, a aplicação de fórmula que considere o número de autores, conforme precedentes citados pelo agravante.
Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da
justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
Nos termos do artigo 2o, § 5o, da
REsolução
232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E
).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023936-54 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 08/05/2024
- destaquei
)
.

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos
reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Decisão mantida. Recurso não provido
.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1028857-56.2023.8.11 .0000, Relator.:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 19/03/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 27/03/2024
– destaquei.
)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA.
URV .
HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA .
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO N. 232/2016-CNJ. RECURSO NÃO
PROVIDO .
1. O agravo interno visa impugnar decisão monocrática do relator, conforme art. 1.021 do CPC. 2.
A decisão agravada manteve os honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância em R$ 400,00, valor este dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ, considerando-se o reajuste anual pelo IPCA-E
. 3. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do perito, o tempo e o lugar exigidos para
a prestação do serviço, conforme
art
.
2o da Resolução 232/2016 do CNJ. 4. O valor arbitrado justifica-se pela pluralidade de análises periciais necessárias, em razão dos diversos exequentes com diferentes tempos de serviço e remuneração.
5 .
Precedentes jurisprudenciais confirmam a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado. Decisão agravada mantida.
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10075180720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 24/06/2024
– destaquei.
)

Outrossim, não se pode olvidar que a fixação de honorários periciais em valores excessivos, especialmente em demandas de massa, pode acarretar significativo impacto aos cofres públicos, em manifesta contrariedade aos princípios da economicidade e da eficiência que devem nortear a Administração Pública.

Destarte, considerando que a decisão agravada não apresentou fundamentação específica que justificasse a majoração dos honorários periciais para além do teto estabelecido na Resolução no 232/2016 do CNJ, e tendo em vista a natureza padronizada da perícia a ser realizada, impõe-se a reforma da decisão para adequar o valor arbitrado ao parâmetro normativo aplicável à espécie.

Nesse contexto, afigura-se razoável e proporcional a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente, observando-se a devida atualização monetária nos moldes do art. 2o, § 5o, da
Resolução n. 232/2016 do CNJ, que prevê a atualização anual com base na variação do IPCA-E.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, assegurando a justa remuneração do expert sem descurar da necessária observância ao interesse público primário.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada, fixando os honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente, devidamente atualizados nos termos do art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025